Tribunal: TJSP
Processo: 1007918-67.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA TAXA DE JUROS APLICADA – DESCABIMENTO – Não obstante a taxa de juros mensal entabulada fosse de 1,28%, o percentual dos juros efetivamente aplicado ao contrato é maior que o mencionado, em razão da inclusão de outros encargos financeiros na composição do custo efetivo total. Excesso não verificado - Recurso

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA TAXA DE JUROS APLICADA – DESCABIMENTO – Não obstante a taxa de juros mensal entabulada fosse de 1,28%, o percentual dos juros efetivamente aplicado ao contrato é maior que o mencionado, em razão da inclusão de outros encargos financeiros na composição do custo efetivo total. Excesso não verificado - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007918-67.2016.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
REGINA LIMA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007918-67.2016.8.26.0005 -Voto no 3558
2
Apelação: 1007918-67.2016.8.26.0005
Apelante: Maria Regina Lima da Silva
Apelado: Banco Pan S/A
Juiz: Michel Chakur Farah
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista
Voto no 3558
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO ALEGAÇÃO DE EXCESSO
NA TAXA DE JUROS APLICADA DESCABIMENTO
Não obstante a taxa de juros mensal entabulada fosse de
1,28%, o percentual dos juros efetivamente aplicado ao
contrato é maior que o mencionado, em razão da inclusão de
outros encargos financeiros na composição do custo efetivo
total. Excesso não verificado - Recurso desprovido.
Trata-se de sentença (fls. 126/128), cujo relatório se adota, que, em
sede de ação revisional de contrato bancário cumulada com consignação em
pagamento, proposta por Maria Regina Lima da Silva em face de Banco Pan S/A,
julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou inexigíveis as tarifas de
registro de contrato e de prêmio de seguro, determinando a devolução simples dos
valores efetivamente pagos, na proporção do contrato cumprido, com correção
monetária desde o desembolso de cada valor e juros de mora a partir da citação, com
revisão dos valores mensais relativos às parcelas em aberto, inclusive no que se
refere à taxa de juros. Custas e despesas divididas pela metade, arcando cada parte
com honorários de advogado da parte adversa, os quais restaram fixados em R$
1.000,00, ressalvado, quanto à autora, o benefício da gratuidade processual.
Irresignada, recorre a autora (fls. 130/134), aduzindo, em síntese, que
o réu aplica taxa de juros remuneratórios superior àquela prevista no contrato, o que
reclama revisão.
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista a
gratuidade processual.
O réu apresentou contrarrazões (fls. 146/153), ocasião em que defende
a legalidade de todos os encargos previstos no instrumento contratual.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007918-67.2016.8.26.0005 -Voto no 3558
3
É o relatório.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a autora celebrou contrato
de financiamento de veículo com o réu, no dia 20 de março de 2013, no valor de
R$26.449,20, a ser pago em 48 parcelas de R$744,32, com previsão de taxa de juros
de 1,28% ao mês e 16,75% ao ano, e custo efetivo total (CET) de 1,59% ao mês
e 21,20% ao ano (fls. 61).
Inicialmente, emerge como fato incontroverso que a relação jurídica
existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula no 297 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”).
Cumpre observar que, embora o Código Consumerista considere
direito básico do consumidor a modificação de cláusulas contratuais quando
forem desproporcionais ou excessivamente onerosas (art. 6o, inc. V), para que haja
controle judicial, que supere o princípio da força obrigatória dos contratos, a
jurisprudência reputa indispensável a demonstração cabal de abusividade flagrante da
instituição financeira.
À luz dessas considerações iniciais, faz-se mister a análise
pormenorizada da suposta abusividade no tocante à taxa de juros aplicada e, por
conseguinte, em relação ao custo efetivo total, que reflete, além da taxa de juros, a
cobrança dos demais encargos e tarifas previstos no contrato. A propósito, confira-se
a Resolução no 3.517 do Banco Central:
"Art. 1o As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento
mercantil, previamente à contratação de operações de crédito e de
arrendamento mercantil financeiro com pessoas naturais e com
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, devem informar o
custo total da operação, expresso na forma de taxa percentual anual,
calculada de acordo com a fórmula constante do anexo a esta
resolução. § 1o O custo total da operação mencionado no caput será
denominado Custo Efetivo Total (CET). § 2o O CET deve ser
calculado considerando os fluxos referentes às liberações e aos
pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser pactuada no
contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do
cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros
contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas forem
objeto de financiamento." (destaques nossos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007918-67.2016.8.26.0005 -Voto no 3558
4

Portanto, conclui-se que a taxa de juros remuneratórios não se
confunde com o Custo Efetivo Total (CET) da operação.
Ademais, relevante que se traga à baila o entendimento consolidado
do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser a Lei da Usura inaplicável às
instituições financeiras, conforme estabelece a Súmula 596 da Corte: “As disposições
do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o Sistema Financeiro Nacional”.
Nessa senda, a cobrança de juros remuneratórios em percentual acima
de 12% ao ano, por si só, também não resulta em abusividade ou onerosidade
excessiva. In casu, as taxas efetivamente aplicadas não se encontram em patamar
elevado, o que impede a pleiteada revisão do contrato.
Impende anotar, conforme preconiza o entendimento pacífico do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, que o simples fato de os juros remuneratórios
contratados superarem a taxa média de mercado, por si só, não denota abusividade,
afigurando-se a revisão das taxas providência excepcional. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
AGRAVANTE. 1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o Recurso
Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS, no tocante aos juros
remuneratórios, consignou o seguinte: "a) As instituições financeiras
não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 1.1 Reformar o
acórdão recorrido, no tocante à existência de abusividade da taxa de
juros remuneratórios pactuada, demandaria o necessário reexame de
fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais,
práticas vedadas nesta sede especial a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. A comissão de permanência, cujo valor não pode ser maior do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007918-67.2016.8.26.0005 -Voto no 3558
5
a soma dos encargos remuneratórios e moratórios, exclui a
possibilidade de cobrança de outros encargos da mora no período de
inadimplência contratual. Incidência do enunciado contido na Súmula
83/STJ. 3. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado por
este Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da abusividade
dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz,
como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor.
Incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno
desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 1447398/RS,
Rel.
Ministro
Marco Buzzi,
Quarta
Turma,
julgado
em
12/08/2019, DJe 15/08/2019).

In casu, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que as
taxas de juros contratadas estavam muito acima da taxa média de mercado praticada
na época da assinatura do contrato, devendo prevalecer, portanto, o que foi
livremente pactuado pelas partes.
Não se desconhece, aliás, que os empréstimos bancários devem ter
taxas praticadas com fundamento no perfil de cada mutuário, o que enseja a
tendência de pactuação de taxas remuneratórias mais altas quanto maior for o risco
envolvido.
A propósito, sobreleva acrescentar que o C. Superior Tribunal de
Justiça tem considerado abusivas as taxas superiores a uma vez e meia ou ao dobro
da taxa média de mercado, o que não se verificou no caso em tela, comparando-se os
juros aplicados com a média da modalidade de crédito disponibilizada no sítio
eletrônico
do
Banco
Central
(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/historicoestatisticas):
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ÍNDOLE
ABUSIVA
RECONHECIDA.
DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA EM COMPARAÇÃO COM A
TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO
NÃO PROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em
concreto. 2. A Corte de origem concluiu pela natureza abusiva dos
juros remuneratórios pactuados, considerando a significativa
discrepância das taxas cobradas pelo recorrente (68,037% ao ano)
em relação à média de mercado (20,70% ao ano). Rever tal conclusão
demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007918-67.2016.8.26.0005 -Voto no 3558
6
(Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno não provido. (...) Conforme
destacado
pela em.
Min
Relatora
do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia (destaques nossos) (voto proferido
pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min.
Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818,
Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de
24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da
abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios
genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo
Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao
juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os
juros
contratados
foram
ou
não
abusivos." (AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro LÁZARO
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO),
QUARTA
TURMA,
julgado
em
21/06/2018, DJe 29/06/2018, destaques nossos).
Irretocáveis, pois, os termos da r. sentença, ora acolhidos
integralmente.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Tendo em vista a
sucumbência recursal, majoro a verba honorária a ser paga pela autora para R$
1.200,00, ressalvado o benefício da gratuidade processual.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator